Tribunal: TJES
Processo: 5003783-47.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003783-47.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALBERTO RANGEL
RECORRIDO: MARCIO AMORIM AREDES e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5003783-47.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
LUIZ ALBERTO RANGEL

RECORRIDO:
MARCIO AMORIM AREDES, EDIFICIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA, MILENA PESTANA DA SILVA GOBBI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Em apertada síntese, o autor sustenta
"...
irregularidades havidas na Assembleia ocorrida em 12/05/2023. Inicia falando que uma das pautas foi a aprovação ou não de portaria eletrônica, sendo que já havia sido desaprovada na assembleia de 24/03/2023. Questiona a aprovação de honorários advocatícios à administradora, síndico e funcionários. Requer, portanto, danos materiais de R$133,33, danos morais, obrigação de fazer para exclusão de sua unidade do rateio dos honorários e afastamento do síndico e da administradora.”

O magistrado de piso julgou
IMPROCEDENTE
, nos seguintes termos:
“
Diante do exposto,
JULGO: A) IMPROCEDENTES
os pleitos autorais;
B)
improcedente o pedido de condenação do autor rem litigância de má-fé. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 9249289), pugnando pela reforma integral do julgado. Em suas razões, reitera a tese de irregularidades na assembleia e utilização do fundo de reserva, bem como a ausência de quórum deliberativo.

Contrarrazões no ID 17302996, na qual a recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual,
decido
.

Não obstante as razões recursais, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, cito trecho da sentença
“Consoante sabido, o ônus da prova incumbe ao Autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, a parte não se livra de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nem o juiz vincula-se ao acolhimento da pretensão. Nesse sentido, é necessário salientar que a natureza da relação jurídica entabulada entre as partes impede a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em voga, com efeito, não se pode aplicar a inversão do ônus da prova, visto que não há no presente caso relação de consumo. Quanto a assembleia do dia 12/05/2023, entendo não demonstrado nos autos, nenhuma irregularidade. O documento de ID 31917201 demonstra que houve a regular convocação para a assembleia, conforme edital datado de 02/05/2023. Verifico ainda, que dentre os tópicos abordados, a assembleia avaliou a necessidade de contratação de advogado para defesa do condomínio, administração e funcionários. Tal fato não se mostra estranho, tendo em vista que o autor da presente ação ajuizou dezenas de ações em face do condomínio réu, bem como de seu síndico e administradores. Desta forma, conforme ata de ID 31917559, a assembleia deliberou pela contratação de um advogado às próprias custas. O condomínio relata que tal decisão foi motivada pela ausência de alternativas viáveis para a administração condominial diante das circunstâncias, e que foi decidido que os honorários dos advogados responsáveis por representar os Requeridos nas múltiplas ações promovidas pelo Autor seriam suportados pelo fundo de reserva, a fim de evitar a imposição de quotas extras aos demais condôminos. O parágrafo único do artigo 29 da Convenção de Condomínio prevê o uso do fundo de reserva para despesas inesperadas e urgentes, o que entendo se encaixar na situação em questão, já que o ajuizamento de mais de 30 ações simultâneas por um único condômino, não é fato habitual. O documento de ID 31917559 também contém a assinatura de todos os condôminos presentes, ao contrário do alegado pelo autor em sua exordial. Saliento que o fato da portaria virtual não ter sido aprovado em assembleia anterior, não significa que não possa ser novamente votada em assembleia futura, o que de fato ocorreu. A apresentação posterior de sugestão anteriormente rejeitada não é motivo para justificar a nulidade da assembleia, como pretende o autor. Registro que, apesar de o autor não se conformar com as decisões das assembleias, não esteve presente em nenhuma delas, deixando de apresentar suas sugestões e votar nas propostas apresentadas. Esta, sim, seria a melhor maneira de registrar sua aprovação ou descontentamento com os temas apresentados. Assim, por não ter a parte autora feito prova contrária àquelas produzidas pelo Condomínio, e por inexistir qualquer irregularidade no instrumento convocatório ou na própria Assembleia, não há que se falar na anulação pretendida. Também não há que se falar em exclusão da unidade do autor, quanto à responsabilidade pelo rateio de despesas aprovadas. Se a despesa é aprovada pela maioria em Assembleia, mesmo os condominos ausentes devem se submeter à decisão da maioria. No caso em apreço, verifico que a assembleia geral autorizou o custeio das despesas jurídicas na defesa dos administradores, empregados e condôminos, nas ações promovidas pelo Autor desta e das várias outras demandas, que seriam suportados pelo fundo de reserva, a fim de evitar a imposição de quotas extras. Desta forma, não há nenhum rateio de despesas a ser feito, não havendo nos autos nenhuma comprovação de que o autor tenha quitado qualquer valor neste sentido. Assim, improcede o pleito de indenização por danos materiais. Quanto aos danos morais, entendo não terem sido demonstrados. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, uma vez que é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. Ressalto que a parte autora não está isenta da obrigação de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Dessa maneira, a ausência de prova do alegado deve ser interpretada em desfavor de quem incumbe o ônus de sua produção, isto é, da parte autora. Não verifico no caso a configuração de má-fé por parte do autor. Entendo que este apenas exerceu seu direito constitucional de ação, não restando caracterizado qualquer situação prevista no artigo 80 do CPC.”

Nesse contexto, inexistindo prova mínima capaz de sustentar a narrativa inicial e prevalecendo o conjunto probatório produzido pela demandada, não há fundamento para reforma da sentença, a qual deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do §3º, do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)